Tribunal: STF
Processo: RE 1424105
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO. TERMO INICIAL. FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO. TRINTA DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS AUTOS NO PROTOCOLO DA PROCURADORIA. ARTIGO 23, § 9º, DO DECRETO FEDERAL 70.235/1972. ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL 11.457/2007. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DECRETO 70.235/72.



    1. O art. 23, § 9º, do Decreto nº 70.235/72, dispõe no sentido de ser considerado intimado o Procurador da Fazenda Nacional após 30 dias da data em que os autos foram recebidos no protocolo do órgão, contando-se a partir daí o prazo para eventual recurso.



    2. Não há irregularidade a inquinar o processo administrativo-fiscal, que tramitou regularmente em estrita observância aos requisitos legais, inclusive no tocante ao prazo para intimação pessoal da Fazenda Nacional (art. 23, §§ 7º, 8º e 9º do Decreto nº 70.235/72).



    3. Nesse diapasão, é tempestiva a apelação, considerando que a Fazenda Nacional tem prazo em dobro para recorrer, conforme disposto no art. 188 do CPC, e que o dies a quo do prazo começa afluir da data da intimação pessoal presumida do Procurador da Fazenda Nacional, nos termos do Decreto 70.235/72.



    4. Ademais, a questão da tempestividade foi tratada na decisão do recurso especial administrativo, nos termos da legislação aplicável, tendo a Presidente da Segunda Câmara de Contribuintes decidido que: ‘1. quanto ao prazo legal, o recurso goza de tempestividade, visto que a decisão foi recebida, para ciência, na Unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional em 26/09/2007 (fl. 629), cientificada em 24/10/2007 (fls. 628) e o Recurso Especial foi protocolizado em 25/10/2007 (fls. 631).’



    5. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 5º, caput, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o exame da controvérsia relativa à higidez da contagem dos prazos recursais no processo administrativo fiscal federal, considerada a intimação da Fazenda Nacional, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (artigo 23, § 9º, do Decreto federal 70.235/1972 e artigo 44 da Lei federal 11.457/2007), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. REABERTURA DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.458-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 4/2/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E DE CSLL. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PELA VIA JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. REGRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 720.518-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/6/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Processo administrativo tributário. Ausência de intimação. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.545-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente